Tribunal: TJDFT
Processo: 0720638-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DO BEM. VINCULAÇÃO DA VISTORIA AO PAGAMENTO DE TODOS AS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS. NÃO PREVISÃO NO CONTRATO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS ATÉ O TERMO FINAL PARA ENTREGA DA UNIDADE. REALIZAÇÃO DE VISTORIA ANTES DA LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ENTREGA DAS CHAVES E POSSE CONDICIONADA AO REGISTRO DA ESCRITURA. EXCLUSÃO DE JUROS DE MORA. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O contrato de promessa de compra e venda prevê expressamente que a entrega da unidade imobiliária está condicionada à quitação do saldo devedor, o qual, consoante assentado no título, se refere às prestações devidas até o termo final para a entrega do apartamento, e não à totalidade das prestações. Preclusa a matéria atinente à adimplência dos compradores até a data prevista para entrega, fazem jus ao recebimento da unidade. Ademais, a entrega das chaves e a consequente posse dos promitentes compradores, de acordo com o contrato firmado, depende necessariamente da assinatura e registro da competente Escritura de Compra e Venda com Alienação Fiduciária em Garantia do saldo devedor, de sorte que, a vistoria, mesmo que realizada antes da lavratura da escritura, não enseja qualquer prejuízo à terceira interessada.
2. A execução deve estar adstrita ao título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada, não se mostrando cabível, em sede de cumprimento de sentença, a discussão de questões já apreciadas na fase de conhecimento. Assim, impossível a exclusão dos juros de mora, vez que tal matéria já havia sido resolvida no acórdão objeto de cumprimento.
3. Incabível apreciar, em fase de cumprimento de sentença, matéria que leva à rediscussão da lide, mormente quando amplia os limites, inclusive subjetivos, do título executivo judicial, o que é veementemente vedado pelo ordenamento jurídico.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.